Tribunal: TJDFT
Processo: 0714612-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CIVIL. TRANSFERÊNCIA ABUSIVA, POR PARTE DO CLUBE, DE TÍTULO DE SÓCIO (PROPRIETÁRIO REMIDO) A TERCEIRO, SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO TITULAR. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeita-se a prejudicial de prescrição, porquanto a requerente só teria tomado ciência da transferência de seu título de sócio a terceiros (violação do direito), em 9.7.2017, ao entrar em contato com a preposta da requerida para obter informações acerca do bem, e o ajuizamento da demanda ocorreu 27.3.2019.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
III. Incontroverso o vínculo jurídico negocial estabelecido entre as partes (carteira de sócia, categoria proprietária - ID. 15742177). O cerne da controvérsia cinge-se à legitimidade (ou não) da transferência do respectivo título a terceiros.
IV. A recorrida, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados na legislação de regência (CDC, Art. 6o), entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da fornecedora de serviços (CDC, Art. 14).
V. No caso concreto, à míngua de mínimos elementos probatórios, revela-se defeituosa a prestação de serviço, consistente na imprevisível transferência de título de sócio (proprietário remido) a terceiros, sem prévia comunicação (CDC, Art. 6o, III) e desprovido de justa causa (isolada alegação de que a posse e propriedade do título “há muitos anos, pertence a terceiros”). No ponto, o recorrente não comprovou a cadeia de transferência do respectivo título de sócio no SER-315, com a devida anuência da proprietária, tampouco que teria contribuído de alguma forma para perda do título. Culpa exclusiva da parte consumidora não verificada na espécie (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II).
VI. No mais, não merece ser conhecida o superveniente pedido para que o recorrente seja “autorizado transferir à parte autora outro título remido, nas mesmas condições do SER-315, apenas com outra numeração”, sob alegação de que a restituição do título à requerente afetaria a “esfera de direitos de terceiros de boa-fé”, por se tratar de inovação recursal, pois caberia ao recorrente apresentar todas as alegações hábeis em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
VII. Por fim, não se pode olvidar que eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação (impedimentos de ordem técnica), a par de não fundamentar a improcedência do pedido, deverá ser formulada (e comprovada) pela fornecedora na fase de cumprimento de sentença, hipótese em que poderá ser convertida em perdas e danos, a serem fixados pelo e. Juízo de origem.
VIII. Rejeitada a prejudicial de prescrição. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, Art. 55).